Tribunal: STF
Processo: RE 1499877
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD. MUNICÍPIO DO RECIFE. LEI Nº 18.274/2016. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOBSERVÂNCIA. 



    1. Trata-se de Apelação (Id. 25589411) interposta pelo Município de Recife em face de r. sentença (Id. 25507568) proferida pelo MM. Juiz Federal Guilherme Soares Diniz, da 33ª Vara Federal de Pernambuco, que julgou procedente embargos à execução fiscal reconhecendo a nulidade do lançamento tributário relativo à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos e da CDA que embasou a execução fiscal nº 0820120-15.2022.4.05.8300. 



    2. A presente controvérsia cinge-se à regularidade da cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, instituída pela Lei Municipal n° 18.274, de 2016, considerando a necessidade de observação do princípio da anterioridade nonagesimal. 



    3. Inicialmente, destaco que o princípio da anterioridade nonagesimal se aplica à Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, tributo de competência dos municípios e previsto no art. 145, inciso II, da Constituição da República, pois não se encontra dentre as exceções constitucionais à garantia da noventena, expressamente arroladas no § 1º do art. 150 daquele diploma.



     4. Observa-se que a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD, anteriormente denominada de Taxa de Limpeza Pública - TLP, foi instituída pelo Município de Recife mediante Lei Municipal nº 15.563, de 1991 (Código Tributário Municipal - CTM), conforme seus art. 62 e ss., que foram alterados pelas leis nºs 16.108, de 1995, 16.126, de 1995, 16.553, de 2000, 16.607, de 2000, 16.933, de 2003 17.145, de 2005, 17.284, de 2006, 17.290, de 2007, 18.204, de 2015, 18.274, de 2016, 18.356, de 2017, 18.456, de 2017 e 18.673, de 2019. 



    5. O lançamento aqui questionado fundamenta-se nas alterações produzidas pela Lei Municipal nº 18.274, de 25.11.2016, no Código Tributário Municipal, para cobrança da referida taxa já no primeiro mês do exercício de 2017. 



    6. Como dito, a Lei Municipal nº 18.274 entrou em vigor em 29.11.2016, e, apesar do diploma legal prever o fato gerador do tributo em 1º de março de cada ano, verifica-se que a constituição do presente crédito ocorreu em 1º de janeiro de 2017, ou seja, sem a observância da anterioridade nonagesimal, pois, tratando de lançamento de ofício, ocorreram todos os requisitos exigidos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, com expedição da respectiva notificação ao devedor, não havendo que se falar em mera possibilidade de pagamento do tributo com desconto. 



    7. E, assim, "quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida". 



    8. Nesse sentido, inclusive, já se posicionou essa Quinta Turma: Apelação nº 08108636320224058300, Desembargadora Federal Cibele Benevides Guedes da Fonseca. Data de julgamento em 19/12/2022. In DJe de 09/03/2023. 



    9. Ante o exposto, considerando a inobservância do princípio da anterioridade nonagesimal para ocorrência do fato gerador, não merece reforma a r. sentença.



     10. Honorários advocatícios recursais majorados no percentual de 1% sobre o valor já fixado na r. sentença, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. 



    11. Apelação conhecida e não provida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente